Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734001-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA contra a decisão proferida pelo MMo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF que, nos autos da ação de conhecimento número 0720408-59.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante deixou de apresentar documentação que comprove sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Também, mesmo regularmente intimada (ID no 63015990 / 63135285), não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, referente ao recurso de ID no 62925577, não comprovando, assim, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Considerando que o recurso trata apenas do pedido de concessão da gratuidade de justiça, não tendo sido juntado o preparo recursal, não há como conhecer do agravo. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade dorecurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, orecursonão pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei) Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Transcorrido o prazo, arquivem-se os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador